Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento, pela sistemática de demandas repetitivas, em favor da fixação de honorários na fase de Cumprimento de Sentença, na hipótese em que a impugnação é acolhida.
2. Reconhecido o excesso de execução com o acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença são devidos honorários sucumbenciais.
3. No que tange aos critérios para fixação dos honorários, o artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil define como percentual mínimo 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) para fixação dos honorários advocatícios, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. Agravo não provido.